Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos no 0742209-59.2019.8.07.0016, acolheu exceção de pré-executividade ofertada pela executada para desconstituir a penhora sobre imóvel, nos seguintes termos:
“A alegação de bem de família se trata de matéria de ordem pública, pelo que pode ser alegada e conhecida a qualquer momento.
Os documentos acostados demonstram que a Executada reside no imóvel, sendo esse único. De tal forma, recai a impenhorabilidade do bem de família sobre o imóvel, pelo determino a desconstrição da penhora realizada.
Prossiga-se a execução.
Intime-se a Exequente para que traga planilha atualizada do débito, sem o acréscimo indevido de multa de R$ 20.000,00, em desconformidade com o título executivo, bem como se manifeste quanto à alegação de adimplemento parcial do valor e proposta de acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.”
2. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente sustenta, em síntese, que a matéria tratada na exceção de pré-executividade (processo de origem) é assunto que deveria ser analisado através de embargos, uma vez que a agravada contesta os aspectos formais do título executivo.
3. Afirma, ainda, que não há nos autos comprovação de que o imóvel seria bem de família e, mesmo se houvesse, não se aplica ao caso, tendo em vista que o imóvel foi dado em garantia de pagamento em contrato.
4. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa imediatamente a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para determinar a penhora o imóvel situado na SHSN Chácara 73, Conjunto B, Casa 09, Bairro Sol Nascente, Ceilândia Norte/DF.
5. A decisão ID 26330113 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
6. Da análise do feito, não resta evidenciada probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento.
7. Destaca-se, inicialmente, que a questão atinente à impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/90) é matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo no processo e pode ser tratada através de exceção de pré-executividade.
8. Ainda, a agravada comprovou no processo de origem, através das certidões apresentadas, que o bem em questão é a única propriedade da devedora e se trata de bem com destinação à moradia de sua família.
9. Ademais, a simples comprovação de que a parte executada reside no imóvel penhorado é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade nos moldes da Lei no 8.009/90.
10. Em que pese no contrato particular de confissão de dívida constar que o referido imóvel foi dado como garantia, não restou comprovada sua averbação na matrícula do imóvel. Portanto, não aperfeiçoado, conforme disposição do art. 1.227 do Código Civil.
11. Menciona-se que, pela ausência do registro do ônus na matrícula do imóvel, não se caracteriza a exceção da impenhorabilidade prescrita no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90.
12. Diante, deve ser prestigiada, portanto, a decisão objurgada.
13. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento.
14. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.